Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600299-84.2024.6.16.0113
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO POR DIVULGAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
SUPOSTAMENTE
FALSAS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
DEBATE
POLÍTICO.
AUSÊNCIA
DE
CONFIGURAÇÃO
DE
PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA
OU
DESINFORMAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA.
SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1 - Recurso eleitoral interposto contra
sentença
que
julgou
improcedente
representação
por
divulgação
de
informações
supostamente
falsas,
veiculadas por cidadão não candidato, em
vídeo
publicado
nas
redes
sociais,
questionando a ausência de resposta da

Num. 44311011 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452536400000043257858
Número do documento: 24121811452536400000043257858
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 12:20:37
administração pública a solicitação de
documentos realizada por vereador no
exercício da função fiscalizatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i)
determinar se as declarações proferidas
pelo representado configuram divulgação
de fatos sabidamente inverídicos, passíveis
de censura no âmbito da propaganda
eleitoral; e (ii) estabelecer se o conteúdo
publicado extrapola os limites da liberdade
de expressão, caracterizando propaganda
eleitoral negativa ou desinformação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A liberdade de expressão, garantida
pelos artigos 5º, IV, e 220 da Constituição
Federal, não é absoluta, mas encontra
limites na vedação à divulgação de fatos
sabidamente inverídicos e na proteção à
honra e à imagem de candidatos, conforme
previsto no artigo 27, § 1º, da Resolução
TSE nº 23.610/2019, e nos artigos 323 e
324 do Código Eleitoral.
4 - No caso concreto, as declarações do
representado, ainda que críticas e em tom
de cobrança, não configuram imputação
direta e inequívoca de prática criminosa,
mas
sim
questionamentos
legítimos
relacionados à ausência de resposta da
administração pública a requerimentos de
vereador, o que está no âmbito do debate
político legítimo.
5 - A formulação das declarações em tom
interrogativo
e
condicional,
com
comprometimento à verificação dos fatos e
abertura
ao
contraditório,
reforça
a
inexistência de dolo em caluniar, difamar ou
divulgar desinformação.
6 - A análise da transcrição do vídeo revela
que a manifestação do representado se
limitou a questionar a falta de transparência
da administração pública, sem exceder os
limites da liberd

Inteiro teor:
18/12/2024
Número: 0600299-84.2024.6.16.0113

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 16/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Direito de Resposta, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia
Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação n.º 0600299-
84.2024.6.16.0113 que julgou improcedente o pedido inicial, com resolução do mérito, na forma do
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (por analogia). (Representação Eleitoral por
Veiculação de Desinformação (Fake News) C/C Tutela de Urgência ajuizada por Marcel Henrique
Micheletto Prefeito com fulcro na Lei n° 9.504/97 em face de Diogo Henrique da Silva. O
representante alega, que no dia 19/09/2024, o representado, através de sua página pessoal mantida
na rede social "instagram" denominada "@patriotas_assis", divulgou informações mentirosas e
ofensivas à sua honra pessoal. O representante discorreu, especificamente, sobre 2 (dois) vídeos
divulgados por intermédio da ferramenta denominada "stories", em que o representado insinua que
as pessoas podem estar sendo roubadas, alegando que um vereador pediu documentos na
prefeitura de Assis Chateaubriand/PR e no Hospital Beneficente Moacir Micheletto para fiscalizar
"se o dinheiro da população está sendo gasto corretamente" e não foram entregues [os
documentos].) RE3 RE4
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARCEL HENRIQUE MICHELETTO (RECORRENTE)
EDUARDO HENRIQUE FERRAZ MARTINS (ADVOGADO)
LUCIANA BORGES MANICA (ADVOGADO)
FERNANDO MENEGAT (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MARCEL HENRIQUE MICHELETTO
PREFEITO (RECORRENTE)
FERNANDO MENEGAT (ADVOGADO)
LUCIANA BORGES MANICA (ADVOGADO)
EDUARDO HENRIQUE FERRAZ MARTINS (ADVOGADO)
DIOGO HENRIQUE DA SILVA (RECORRIDO)
JOHL ROGERS DOMINGOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44311011
18/12/2024
11:45
Acórdão
Acórdão

Num. 44311011 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452536400000043257858
Número do documento: 24121811452536400000043257858
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 12:20:37
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.985

RECURSO
ELEITORAL
NA
REPRESENTAÇÃO
0600299-84.2024.6.16.0113
–
Assis
Chateaubriand – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 MARCEL HENRIQUE MICHELETTO PREFEITO
ADVOGADO: FERNANDO MENEGAT - OAB/PR58539
ADVOGADO: LUCIANA BORGES MANICA - OAB/PR69780
ADVOGADO: EDUARDO HENRIQUE FERRAZ MARTINS - OAB/PR57569
RECORRENTE: MARCEL HENRIQUE MICHELETTO
ADVOGADO: EDUARDO HENRIQUE FERRAZ MARTINS - OAB/PR57569
ADVOGADO: LUCIANA BORGES MANICA - OAB/PR69780
ADVOGADO: FERNANDO MENEGAT - OAB/PR58539
RECORRIDO: DIOGO HENRIQUE DA SILVA
ADVOGADO: JOHL ROGERS DOMINGOS DE OLIVEIRA - OAB/PR74919
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO POR DIVULGAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
SUPOSTAMENTE
FALSAS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
DEBATE
POLÍTICO.
AUSÊNCIA
DE
CONFIGURAÇÃO
DE
PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA
OU
DESINFORMAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA.
SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1 - Recurso eleitoral interposto contra
sentença que julgou improcedente representação por divulgação de informações supostamente falsas,
veiculadas por cidadão não candidato, em
vídeo
publicado
nas
redes
sociais,
questionando a ausência de resposta da

Num. 44311011 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452536400000043257858
Número do documento: 24121811452536400000043257858
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 12:20:37
administração pública a solicitação de
documentos realizada por vereador no
exercício da função fiscalizatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i)
determinar se as declarações proferidas
pelo representado configuram divulgação
de fatos sabidamente inverídicos, passíveis
de censura no âmbito da propaganda
eleitoral; e (ii) estabelecer se o conteúdo
publicado extrapola os limites da liberdade
de expressão, caracterizando propaganda
eleitoral negativa ou desinformação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A liberdade de expressão, garantida
pelos artigos 5º, IV, e 220 da Constituição
Federal, não é absoluta, mas encontra
limites na vedação à divulgação de fatos
sabidamente inverídicos e na proteção à
honra e à imagem de candidatos, conforme
previsto no artigo 27, § 1º, da Resolução
TSE nº 23.610/2019, e nos artigos 323 e
324 do Código Eleitoral.
4 - No caso concreto, as declarações do
representado, ainda que críticas e em tom
de cobrança, não configuram imputação
direta e inequívoca de prática criminosa,
mas
sim
questionamentos
legítimos
relacionados à ausência de resposta da
administração pública a requerimentos de
vereador, o que está no âmbito do debate
político legítimo.
5 - A formulação das declarações em tom
interrogativo
e
condicional,
com
comprometimento à verificação dos fatos e
abertura
ao
contraditório,
reforça
a
inexistência de dolo em caluniar, difamar ou
divulgar desinformação.
6 - A análise da transcrição do vídeo revela
que a manifestação do representado se
limitou a questionar a falta de transparência
da administração pública, sem exceder os
limites da liberdade de expressão ou

Num. 44311011 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452536400000043257858
Número do documento: 24121811452536400000043257858
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 12:20:37
configurar propaganda eleitoral negativa ou
desinformação.
7 - O caráter limítrofe das declarações,
mesmo em contexto eleitoral, não desvirtua
o propósito de fiscalização e cobrança
legítima de respostas do poder público,
amparado pelo artigo 31 da Constituição
Federal,
que
consagra
a
prerrogativa
fiscalizatória do Poder Legislativo Municipal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8 - Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1 - A liberdade de expressão no âmbito
eleitoral admite críticas e questionamentos,
desde que não configuradas imputações
diretas de fatos sabidamente inverídicos ou
ofensas à honra de candidatos.
2 - O exercício do direito de manifestação
por cidadão não candidato, que se limita a
cobrar
transparência
da
administração
pública, insere-se no âmbito do debate
democrático legítimo.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts. 5º, IV, e 220; Código Eleitoral, arts.
323 e 324; Resolução TSE nº 23.610/2019,
art. 27, § 1º.
Jurisprudência
relevante
citada:
Não
mencionada nos autos.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 17/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

Num. 44311011 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452536400000043257858
Número do documento: 24121811452536400000043257858
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 12:20:37
RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação eleitoral por veiculação de desinformação (fake news)
cumulada com pedido de tutela de urgência, proposta por Marcel Henrique Micheletto contra
Diogo Henrique da Silva.
O juízo da 113ª Zona Eleitoral de Assis Chateaubriand/PR julgou improcedente o pedido inicial,
entendendo que as declarações do representado, ainda que acaloradas, não configuraram
imputação falsa de crime nem caracterizaram "fake news", mas sim manifestações dentro do
âmbito democrático e do direito à liberdade de expressão. Além disso, destacou-se a ausência de
provas robustas que demonstrassem a prática de crime eleitoral.
O representante recorreu aduzindo, em síntese, que a decisão de primeiro grau merece reforma
por não ter considerado adequadamente as provas coligidas nos autos, que demonstram a
prática de calúnia e disseminação de desinformação (fake news) por parte do representado.
Argumentou que as publicações realizadas em redes sociais pelo representado atribuíram
falsamente a prática de crimes ao candidato, configurando ofensa à honra e propaganda eleitoral
negativa. Requereu, assim, a reforma da sentença para que sejam reconhecidas a procedência
da representação e a aplicação das sanções legais, incluindo a retirada das publicações e a
imposição de multa.
Embora intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
Encaminhados os autos ao NUPEC, não se logrou obter a conciliação das partes.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a sentença foi proferida no dia 04/10/2024 (id. 44133900) e as
razões foram protocoladas no dia 05/10/2024 (id. 44133902).
Intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Insurge-se o recorrente contra o julgamento de improcedência da representação, assim
fundamentada em primeiro grau:

Num. 44311011 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452536400000043257858
Número do documento: 24121811452536400000043257858
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 12:20:37
In casu, entendo que, de fato, apesar das falas acaloradas proferidas pelo representado,
inexistem elementos nos autos capazes de infirmar a pretensão do representante, isto é, a mera
sugestão de questionamentos sobre desvios de verbas públicas, não materializa, por si só, a
imputação falsa da prática de algum crime.
Além disso, como bem pontuado em sede da defesa colacionada pelo representado, a
fiscalização do Município deve, necessariamente, ser exercida pelo Poder Legislativo Municipal,
na forma do artigo 31 da Constituição Federal de 1.988, e, indo de encontro às informações ditas
pelo representado no teor de suas publicações – nas quais afirma que um MEMBRO DO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, ora vereador [Ademir do Koite] não obteve o retorno da
administração pública após solicitar documentos ligados ao Hospital Beneficente Moacir
Micheletto, é de se concluir, no mínimo, pela subsistência das questões levantadas nas redes
sociais do representado.
Por tais razões, a conclusão aqui adotada é de que as informações narradas não se aproximam
daquilo que significa a expressão “fake news”, a qual se consubstancia no contexto eleitoral
assim definido pelo professor Eugênio Bucci: fake news é a falsificação da forma notícia. Parece
ser uma notícia jornalística, mas não é.
Acesso
em:
https://www.tre
go.jus.br/comunicacao/noticias/2023/Agosto/fake-news-x-
desinformacao-entenda-qual-e-a-diferenca-entre-os-termos
Logo, subsumindo-se os fatos às normas invocadas, com razão o Ministério Público Eleitoral ao
sustentar também a ausência de provas robustas configuradoras do crime previsto no artigo 324
do Código Eleitoral, porquanto não há indícios probantes capazes de ensejar indícios da prática
do delito.
Forte nos argumentos esboçados, outro caminho não há, senão julgar improcedente o pedido
inicial.
3. Dispositivo.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito, na forma
do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (por analogia).
Quanto ao tema e tratando-se o representado de cidadão não candidato, a Constituição Federal e
a norma eleitoral estabelecem como princípio a liberdade de expressão, garantida pelo artigo 5º,
inciso IV, da Carta Magna, que assegura a todos o direito de manifestar o pensamento, vedado o
anonimato. Ademais, o artigo 220 do mesmo diploma reforça que a manifestação de pensamento,
a criação, a expressão e a informação são livres, vedando qualquer tipo de censura de natureza
política, ideológica ou artística.
Contudo, tal direito fundamental não é absoluto, encontrando limitações impostas pela própria
Constituição e pela legislação eleitoral, especialmente quando se trata de propaganda eleitoral. O
artigo 27, § 1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, é claro ao dispor que a liberdade de expressão
no âmbito eleitoral deve respeitar a honra e a imagem de candidatos, partidos ou coligações,
sendo vedada a divulgação de fatos sabidamente inverídicos. Da mesma forma, o artigo 323 do
Código Eleitoral criminaliza a divulgação, na propaganda eleitoral, de fatos falsos que possam
influenciar o eleitorado.
No caso concreto, embora limítrofe, reputa-se que não foi extrapolado o direito à liberdade de
expressão, pois as declarações do representado, apesar de carregadas de críticas e
questionamentos, não configuram ofensas diretas ou imputações inequívocas de crime. As
afirmações foram feitas de maneira interrogativa e em tom de cobrança, sem atribuir de forma

Num. 44311011 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452536400000043257858
Número do documento: 24121811452536400000043257858
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 12:20:37
categórica ao representante a prática de ilícitos, o que é compatível com o debate político próprio
do período eleitoral.
Para esclarecimento, reproduz-se a transcrição do único vídeo que acompanhou a inicial:
Você pode estar sendo roubado pelo Grupo do Marcel Miqueleto. O porquê que eu falo isso? O
vereador Ademir do Coit solicitou documentos na Prefeitura e documentos no Hospital
Beneficiente para fiscalizar o seu dinheiro, se está sendo gasto corretamente. E até agora, esses
documentos não foram entregues e foi para o Ministério Público.
Então, por que que esses documentos não estão sendo entregues? Será que você, cidadão
chatobriandense, está sendo roubado pelo Grupo do Marcel Miqueleto? Eu me comprometo aqui
com vocês. Caso esses documentos sejam entregues e esteja tudo 100% correto, eu apago a
página dos Patriotas Assis. O Grupo do Marcel Miqueleto já fez de tudo para tentar barrar os
Patriotas Assis.
Então, está lançado o desafio para você, Marcel Miqueleto. Entregue esses documentos para o
vereador fiscalizar. Prove que vocês estão corretos e eu apago a página.
Caso contrário, vocês vão ter que me engolir. Você pode estar sendo roubado pelo Grupo do
Marcel Miqueleto.
Aliás, o mesmo vídeo é objeto do Recurso Eleitoral n. 0600310-16.2024.6.16.0113, no qual esse
mesmo entendimento está sendo expresso.
Veja-se que a fala do representado tem como cerne procedimento administrativo de fiscalização
do vereador, o que é uma prerrogativa legítima do Poder Legislativo Municipal, conforme disposto
no artigo 31 da Constituição Federal. Nesse sentido, a publicação não ultrapassou o âmbito do
debate democrático, limitando-se a questionar a ausência de respostas por parte da
administração pública quanto aos documentos solicitados pelo vereador.
Além disso, o representado condicionou suas declarações a uma hipótese futura,
comprometendo-se a remover a página caso os documentos fossem apresentados e
comprovassem a regularidade das ações administrativas. Esse compromisso demonstra uma
postura de abertura ao contraditório e à verificação dos fatos, reforçando que não houve intenção
de caluniar ou desinformar.
Portanto, considerando que a fala do representado se limitou a expressar questionamentos
legítimos e não configurou propaganda eleitoral negativa ou desinformação, conclui-se pela
necessidade de manutenção da sentença.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE
provimento.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

Num. 44311011 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452536400000043257858
Número do documento: 24121811452536400000043257858
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/12/2024 12:20:37
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600299-84.2024.6.16.0113 - Assis
Chateaubriand - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE:
ELEICAO
2024
MARCEL
HENRIQUE
MICHELETTO
PREFEITO,
MARCEL
HENRIQUE
MICHELETTO- Advogados do(a) RECORRENTE: FERNANDO MENEGAT - PR58539, LUCIANA
BORGES MANICA - PR69780, EDUARDO HENRIQUE FERRAZ MARTINS - PR57569Advogados
do(a) RECORRENTE: EDUARDO HENRIQUE FERRAZ MARTINS - PR57569, LUCIANA BORGES
MANICA - PR69780, FERNANDO MENEGAT - PR58539
- RECORRIDO: DIOGO HENRIQUE DA SILVA - Advogado do(a) RECORRIDO: JOHL ROGERS
DOMINGOS DE OLIVEIRA - PR74919
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 17.12.2024